Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-21.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703120-21.2022.8.07.0017 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO BISPO BRAGA, WILLIAN BRAGA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE OUTORGA DE ESCRITURA. RECALCITRÂNCIA DO VENDEDOR. INGERÊNCIA JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CABÍVEL. PERCENTUAL PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Malgrado as obrigações constituídas em promessa de compra e venda de imóvel tenham respaldo legal (art. 481 e seguintes do CC) e autorizem o exercício de direitos sobre o bem pelo adquirente, a questão formal inerente à transferência do domínio somente se aperfeiçoa com o registro do título aquisitivo no Oficial de Registro de Imóveis da Circunscrição Imobiliária competente, no âmbito do Sistema de Registros Públicos regulado pela Lei no 6.015/73 e à luz do art. 1245 do Código Civil. 2. Comprovada a quitação do imóvel, faz jus o consumidor à outorga da escritura definitiva do bem. 3. A recalcitrância da vendedora quanto ao cumprimento da obrigação contratual e legal, relativa à consumação do ato notarial e registral, autoriza a ingerência judicial como forma de determinar que esse compareça ao ofício de notas indicado para a perfectibilização do ato necessário à lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel. Precedentes. 4. Verifica-se a possibilidade de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor nos casos de descumprimento contratual. 5. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 6. Apelação não provida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 413 do Código Civil e 537 do CPC, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de multa cominatória, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, bem como do pacta sun servanda. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 do Código Civil e 537 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “(...) A inversão da cláusula penal em benefício do promitente comprador, todavia, implica na alteração do parâmetro de incidência da multa moratória, de sorte a reequilibrar o contrato de consumo, em observância ao disposto no artigo 6o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, o apelante pondera ser razoável a aplicação da multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado do preço pago. Acontece que não vislumbro ser a cláusula penal aplicada desproporcional ao inadimplemento do contrato, haja vista que a demora na outorga da escritura causou prejuízos aos apelados. Nesse contexto, o valor de R$ 5.956,79 (2% sobre o valor do contrato – cláusula 14.3) se mostra adequado para compensar os prejuízos sofridos pelos apelantes, se mostrando condizentes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (ID 52144453). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030